Tribunal: TJES
Processo: 5005981-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-30.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: VANIA MANSO AMARAL

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005981-30.2023.8.08.0030

RECTES.: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECDOS.: VANIA MANSO AMARAL

RELATORA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por VANIA MANSO AMARAL em face de

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, na qual narra a parte Autora, em síntese, que
no dia 15/02/2023 adquiriu, junto à requerida, uma TV SMART SONY BRAVIA, no valor de R$1.299,00, com frete grátis. Após a finalização da compra, a requerida afirma que foi orientada a entrar em contato com o vendedor, ocasião na qual foi informada da necessidade de efetuar o pagamento do frete, no importe de R$275,00.

A parte autora relata que ao ser informada acerca do frete, no valor de R$275,00, entrou em contato com o vendedor e contestou o pagamento. Relata, ainda, que no dia 16/02/2023 a compra do televisor foi cancelada, sem aviso prévio e o valor foi estornado. Informa que o vendedor entrou em contato, via aplicativo Whatsapp, e ofertou um desconto na compra de dois aparelhos de televisão, pelo valor de R$1.798,00, com previsão de entrega para 18/02/2023, no entanto, a mercadoria não foi entregue.

Em contestação, o Requerido alega
, preliminarmente, a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz que não atuou como intermediadora na segunda compra realizada pela autora.
Desta forma, sustenta que quanto à primeira compra, no valor de R$1.299,00, o valor foi estornado. Quanto à segunda compra, a parte requerida alega que não atuou como intermediário da transação, uma vez que o valor da compra foi enviado diretamente para o vendedor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais e dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR
que a requerida restitua o valor pago, qual seja, R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR
a requerida a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado, onde requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, alegando que não intermediou a segunda venda já que a conversa e o pagamento se deu diretamente entre o vendedor e a autora, de sorte que é ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, aduz que não possui responsabilidade sobre o fato devendo ser afastados os danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela empresa recorrente, tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do recorrido, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda.

Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que a autora utilizou-se dos serviços da recorrente para a realização do pagamento da primeira compra devidamente estornada, a requerida, ora recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue a autora na segunda compra.

Conforme confessado pela parte autora e registrado em sentença, a autora informa que o vendedor entrou em contato, via aplicativo Whatsapp, e ofertou um desconto na compra de dois aparelhos de televisão, pelo valor de R$1.798,00, com previsão de entrega para 18/02/2023, no entanto, a mercadoria não foi entregue. Ou seja, ao que se refere a compra que originou a presente demanda (segunda compra), a parte requerida não atuou como intermediária da transação, uma vez que o valor da compra foi enviado diretamente para o vendedor.

O que verifico nos autos é que a autora está confundindo os serviços oferecidos pela parte requerida/recorrente: uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas e anúncios que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador; outra coisa é a compra diretamente com o vendedor através de Whatsapp sem a utilização da requerida como intermediária.

Como o produto não fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a recorrente como intermediadora do pagamento, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)